Tribunal: STF
Processo: AI 844835
Classe: AI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-11-18
Data de publicação: 2016-11-18

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO DE CONCURSO PÚBLICO NÃO HOMOLOGADO. POSSIBILIDADE. TEORIA DO FATO CONSUMADO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES.



    1. Enquanto não concluído e homologado o concurso público, pode a Administração alterar as condições do certame constantes do respectivo edital, para adaptá-las à nova legislação aplicável à espécie. Precedente.



    2. É inviável a aplicação da denominada teoria do fato consumado como forma de manutenção de candidato em cargo público, em decorrência de execução provisória ou outro provimento judicial de natureza precária (RE 608.482-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Teori Zavascki). 



    3.  Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).



    4.  Agravo interno a que se nega provimento.